Tribunal: TJSP
Processo: 2051989-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão Corporal (no âmbito doméstico – agressão contra ex-companheira e enteada) – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível no contexto vigente – Ordem denegada.